Tribunal: TJPA
Processo: 0002838-09.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002838-09.2015.8.14.0006

APELANTE: DAVID DAS CHAGAS ARAUJO, DEYVISON PATRIK COSTA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. IMPOSSIBILIDADE DE TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no CP, art. 157, §2º, II, c/c art. 71, às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 67 dias-multa, e 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 81 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão de roubos praticados mediante concurso de pessoas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para sustentar a condenação; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; (iii) examinar o cabimento da causa de diminuição da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade restaram comprovadas por autos de apreensão, termos de restituição e depoimentos judiciais de policiais, coerentes com os relatos das vítimas na fase inquisitorial, que reconheceram os recorrentes como autores dos fatos.

4. A palavra das vítimas, corroborada por testemunhos policiais firmes e harmônicos, constitui meio idôneo de prova, especialmente quando em consonância com o conjunto probatório, afastando a tese de insuficiência de provas.

5. A revelia dos acusados e a confissão extrajudicial de um deles, aliadas aos elementos colhidos, reforçam a conclusão condenatória, não havendo espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6. A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, conforme a teoria da amotio, sendo irrelevante a recuperação imediata do objeto, o que afasta a incidência da causa de diminuição da tentativa.

7. A qualificadora do concurso de pessoas restou demonstrada pela atuação conjunta e coordenada dos agentes, sendo desnecessária a identificação de todos os comparsas para sua configuração.

8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com valoração negativa dos antecedentes, manutenção da atenuante da confissão quando cabível e aplicação proporcional das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e à continuidade delitiva, sem ilegalidades ou desproporcionalidades.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II, 71 e 14, II; CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/08/2020; TJDFT, Acórdão 1413372, 07011765720218070004, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 31/03/2022.

RELATÓRIO

DEYVISON PATRICK COSTA MARTINS e DAVID DAS CHAGAS ARAUJO, inconformados com os termos da decisão que os condenou pela prática do crime previsto art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, ambos do CP, fixando-lhes, respectivamente, às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 67 dias multa; 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 81 dias multa, ambas em regime inicialmente semiaberto, interpõem o presente recurso de apelação.

Aduzem os recorrentes que as provas produzidas em juízo se revelaram precárias, incapazes de embasar com a segurança o decreto condenatório, eis que os depoimentos são inseguros e contraditórios. Requerem sua absolvição ou a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas; a aplicação da causa de diminuição pela tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O inconformismo dos recorrentes não merece prosperar,
data venia
.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do auto de apresentação e apreensão de objeto, id-24282233, auto de entrega, ids-24282233/24282234 e depoimentos dos policiais em juízo, confirmando as oitivas das vítimas em sede policial.

Em sede policial, as vítimas relataram como os fatos ocorreram e reconheceram os recorrentes como autores do crime id-24282232.

Em juízo, a testemunha PM MAX DE SOUZA BATISTA afirmou que: “(...) reconheceu ambos os acusados presentes em audiência como sendo os mesmos que foram presos no dia dos fatos. Que quando os policiais avistaram esses homens, eles tinham acabado de efetuar o roubo. O primeiro acusado a ser preso foi Deyvison, e a partir das declarações de Deyvison os policiais conseguiram localizar o acusado David. O roubo ocorreu no bairro Jaderlândia, e os acusados foram presos no bairro Cabanagem. Que, durante a fuga, os acusados abandonaram a motocicleta e passaram a correr. Que viu na delegacia mais de uma vítima. Que uma das vítimas era proprietária de uma motocicleta e a outra vítima sofreu a subtração de outro pertence”.

A testemunha PM HUGO MARQUES PEREIRA afirmou que: “(...) duas vítimas foram roubadas nessa ocasião, sendo que a primeira motocicleta roubada parou por ter disparado o alarme. Que reconheceu ambos os acusados presentes em audiência como sendo os mesmos que foram presos nessa ocasião. Que as vítimas disseram que foram abordadas com armas, mas nenhuma arma foi encontrada com os acusados. Os acusados chegaram a confessar o delito diante dos policiais. As vítimas reconheceram ambos acusados. Que suspeitaram dos acusados porque havia três pessoas numa única motocicleta, bem como pelo fato de que nesse local e horário ocorrem roubos com muita frequência.”

Em sede policial, id-24282232, a vítima WANDERLEY VIANA DIAS afirmou que “Na manhã de hoje por volta de 07h30min, saiu de sua casa rumo ao trabalho conduzindo sua motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR 125 ED, PLACA OBW-3102, CHASSI 9C6KE1500C0049502, quando bem em frente sua residência foi abordado por três elementos que chegaram em uma motocicleta de cor preta, dentre eles, o aqui identificado como DAYVISON PATRICK COSTA MARTINS, o qual ameaçou o depoente com uma arma de fogo roubando-lhe sua motocicleta sendo que o depoente correu e viu que DAYVISON e os dois outros indivíduos sendo um deles aqui identificado como DAVID DAS CHAGAS ARAUJO, fugiram em sua motocicleta; que alguns segundos após encontrou na esquina da Rua Alacid Nunes sua vizinha de nome JEANE DO SOCORRO DA SILVA VIEIRA, a qual também estava muito nervosa dizendo que também havia sido roubada por três elementos que levaram sua motocicleta, sendo

os mesmos elementos que roubaram o depoente: que o depoente ainda viu que o nacional DAYVISON DAS CHAGAS ARAÚJO, quando fugia na motocicleta do depoente e ao disparar o alarme, jogou referida motocicleta no chão e em seguida pulou na garupa da outra motocicleta onde estavam seus dois comparsas, ocasião em que, passaram a ser perseguidos por uma guarnição da PM que passava pelo local, em três motocicletas da Polícia Militar, os quais conseguiram prender dois dos assaltantes, sendo eles DAYVISON PATRICK COSTA MARTINS e DAVID DAS CHAGAS ARAUJO, o terceiro conseguiu fugir.”

O réu DEYVISON PATRICK COSTA MARTINS, em sede policial, confessou a prática do delito, id-

69381311.

Em juízo, o Ministério Público desistiu de proceder as oitivas das vítimas Wanderley Viana Dias e Jeane do Socorro da Silva Vieira, conforme manifestação de id-69387100.

Os recorrentes DEYVISON PATRICK COSTA MARTINS e DAVID DAS CHAGAS ARAÚJO, embora intimados, não compareceram ao interrogatório em juízo, razão pela qual foi aplicada a revelia, nos termos do disposto no art. 367 do CPP, id-107393585.

Sendo assim, duas testemunhas, policiais militares ouvidos em juízo, confirmaram os termos da exordial acusatória, eis que declararam que estavam em ronda de rotina quando se deparam com três indivíduos, dois pilotavam uma motocicleta vermelha e um terceiro, identificado como o réu DEYVISON PATRICK, pilotando a motocicleta roubada, a qual disparou o alarme, então ele jogou a motocicleta no chão, jogou a chave fora, e subiu na garupa da outra motocicleta onde já estavam os outros dois assaltantes, dentre eles, o réu DAVID CHAGAS ARAÚJO. Que logo após a guarnição passou a persegui-los, logrando êxito na captura apenas de DEYVISON. Na Delegacia, o referido réu revelou que um dos seus comparsas se chamava DAVID CHAGAS ARAÚJO e forneceu o endereço completo deste. Diante da informação, os policiais dirigiram-se ao local e deram voz de prisão ao réu DAVID.

AS testemunhas afirmaram ainda que conseguiram identificar as vítimas, Wanderley Viana Dias e Jeane do Socorro da Silva Vieira, que relataram que haviam sido vítimas de roubo e reconheceram DEYVISON e DAVID como dois dos autores dos delitos.

As declarações das testemunhas em Juízo se mostraram seguras e harmônicas, estando seus relatos em consonância com as provas colhidas na fase inquisitorial.

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição ou aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que restou devidamente comprovada nos autos a autoria dos delitos, bem como sua materialidade.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Os recorrentes pretendem a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas; a aplicação da causa de diminuição pela tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Ressalto que não cabe a aplicação da causa de diminuição pela tentativa, eis que os delitos se consumaram no exato momento em que os agentes obtiveram a posse dos bens subtraídos, empregando violência ou grave ameaça contra as vítimas.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por um breve período de tempo (Súmula 582 do STJ).

Os tribunais superiores adotam a teoria da
Amotio
ou
Apprehensio
, que determina que o crime se consuma com o simples contato/apropriação da coisa com a finalidade de subtraí-la, mesmo que a vítima a recupere logo em seguida.

Sendo assim,
in casu
, não houve tentativa, mas crime consumado, razão pela qual afasto a pretensão de aplicação da causa de diminuição apontada pelos recorrentes.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). 1. Para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. É o que preconiza a teoria da
apprehensio ou amotio
, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.” (TJDFT -
Acórdão 1413372
, 07011765720218070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022).

Quanto à pretensão de exclusão do concurso de pessoas, também a afasto, eis que restou devidamente comprovado nos autos que os réus agiram, consciente e voluntariamente, para a mesma infração penal.

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime." (AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 12/8/2020)

1)

Da pena fixada ao réu DAVID DAS CHAGAS ARAUJO

Mantenho a pena base fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias multa, diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, antecedentes, eis que bem fundamentada: “
há contra o acusado sentença condenatória com trânsito em julgado (Proc. n. 0004885-95.2016.8.14.0401, 3ª Vara Criminal de Belém)
”.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II) bem como a elevação da pena em 1/3 totalizando a pena de 06 anos e 04 meses de reclusão e 70 dias multa.

Mantenho ainda a elevação da pena em 1/6 em razão da continuidade delitiva, art. 71 do CP, totalizando a pena de

7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 81 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

2)

Da pena fixada ao réu DEYVISON PATRICK COSTA MARTINS

Mantenho a pena base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias multa, diante da valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes, eis que bem fundamentada ‘
há contra o acusado sentença condenatória com trânsito em julgado (Proc. n. 0004885-95.2016.8.14.0401, 3ª Vara Criminal de Belém’.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena para 4 anos de reclusão e 44 dias multa, uma vez que nesta fase da dosimetria não é possível reduzir a pena para abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho as causas de aumento da pena referentes ao concurso de agentes e à continuidade delitiva, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/3 em razão do disposto no art. 157, § 2º, II, do CP, restando 5 anos e 4 meses de reclusão e 58 dias multa. Mantenho ainda a elevação da pena em 1/6 em razão da continuidade delitiva, totalizando a pena de

6 anos 2 meses e 20 dias de reclusão e 67 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2026